Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Na petição de ID 48020201, consta informação de que o apelante/réu VATANABIO BRANDÃO SOUZA faleceu no dia 15/02/2023, conforme certidão de óbito anexada ao ID 48020206, razão pela qual, deferi o pedido de sua substituição processual por seu espólio, bem como determinei a retirada do processo de pauta, a retificação do polo ativo na capa dos autos e nos registros informatizados e, por fim, a intimação dos demais apelantes/réus e do MPDFT (autor da ação de improbidade, ora apelado). A substituição processual foi promovida, conforme certificado pela Secretaria da Terceira Turma Cível ao ID 48187101. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 48241812, oportunidade em que registrou ciência da substituição processual da parte e da retirada do processo de pauta, bem como manifestou-se pela legitimidade do espólio na composição do polo passivo da demanda, motivo pelo qual reiterou as manifestações juntadas aos IDs 43548495 e 46229746. Regularizada a substituição processual do ESPÓLIO DE VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA, com a juntada, aos autos, da documentação acostada ao ID 51681345 e do instrumento procuratório ao ID 52369415, REINCLUA-SE O PROCESSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.